Tribunal: TJMT
Processo: 0009863-41.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009863-41.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 050.596.571-24 (APELANTE), BRUNO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 059.483.911-40 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA IMPUTADA A BRUNO TEIXEIRA DE SOUZA, DETERMINANDO, POR CONSEGUINTE A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OFICIE-SE À AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE DÊ EFETIVIDADE AO ACÓRDÃO, EXPEDINDO-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO APELANTE BRUNO TEIXEIRA DE SOUZA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DOIS ACUSADOS – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO A UM DOS APELANTES OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA INSERTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO CABALMENTE CARACTERIZADA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA – PRINCÍPIO DO “
IN DUBIO PRO REO”
– SUSCITADA A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO TRAZIDO PELO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO ATENDIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em observância ao postulado
in dubio pro reo
, impõe-se a desclassificação do delito de tráfico de drogas, imputado a um dos acusados, para o de porte de entorpecentes para consumo quando presentes dúvidas objetivas a respeito da disseminação das substâncias ilícitas com eles apreendidas.

2. Inadmissível a aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas quando não preenchidos todos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Pedro de Almeida Campos
e
Bruno Teixeira de Souza
em face da sentença em que restaram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

A defesa requer, em prol do réu
Bruno Teixeira de Souza
, a absolvição do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11343/2006. Caso seja mantida a condenação pela prática do delito disposto no artigo 33 da referida Lei, a defesa almeja, em prol de
ambos os réus
, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 do mesmo diploma.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda, igualmente, seja desprovido o recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame do material probatório, verifica-se que merece acolhida a pretendida desclassificação do crime delineado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para aquele previsto no art. 28 do mesmo Diploma, quanto ao acusado
Bruno Teixeira de Souza
.

João Pedro de Almeida Campos
e
Bruno Teixeira de Souza
foram denunciados e condenados pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 23 de fevereiro de 2018, por volta de 15h, na Rua Nova Olímpia, em Cuiabá/MT, tinham em depósito entorpecentes (maconha e cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que “
consta nos autos do Inquérito policial, no dia 23 de fevereiro de 2018, por volta de 15h, na Rua Nova Olímpia, Bairro Santa Isabel, nesta Capital, os denunciados João Pedro de Almeida Campos e Bruno Teixeira de Souza tinham em depósito, preparavam, forneciam e vendiam 70 (setenta) porções de cocaína, com massa de 10,60 g (dez gramas e sessenta centigramas), 108 (cento e oito) tabletes de maconha, com massa de 76,690 kg (setenta e seis quilogramas e seiscentos e noventa gramas), 57 (cinquenta e sete) porções menores de maconha, com massa total de 411,88 g (quatrocentos e onze gramas e oitenta e oito centigramas), 02 (duas) porções de ácido bórico, 01 (um) frasco de acetona e 01 (um) frasco de éter, além de 02 (duas) balanças, prato, colher e faca com resquícios de maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar no. 0439/2018, fls. 25/28-IP. Ademais, associaram-se os denunciados com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas
”

(id. 55898981 - Pág. 2).

A materialidade do fato encontra-se comprovada, a teor do auto de prisão em flagrante (id. 55898983 - Pág. 2), boletim de ocorrência (id. 55898983 - Pág. 3/6 e id. 55898984 - Pág. 1) e dos laudos de constatação de substâncias entorpecentes (id. 55898988 - Pág. 5 e 55898989 - Pág. 1/3), que certificaram a apreensão de 70 porções de cocaína, totalizando 10,6g, e 165 porções de maconha, totalizando 77,10kg.

O armazenamento da droga se revela incontroverso, sobretudo porque admitido pelo apelante
João Pedro de Almeida Campos
, entretanto, em relação ao apelante
Bruno Teixeira de Souza
não se verifica, de forma inequívoca, elementos suficientes à comprovação do efetivo intento de finalidade mercantil, conjuntura a demandar a desclassificação da conduta, em observância ao brocardo “
in dubio pro reo”
.

Verifica-se que, em juízo, as testemunhas de defesa
Mylena Alves de Arruda
e
Lucas Gomes de Oliveira
em relação aos fatos nada declararam, mas enfatizaram que o acusado
Bruno Teixeira de Souza
é usuário de drogas e trabalhava com bicos para sustentar seu vício.

Em sede policial,
Bruno Teixeira de Souza
se reservou ao seu direito constitucional de se manter em silêncio. Por outro lado, em sede judicial, afirmou constantemente ser usuário de drogas e negou ter conhecimento que no local da prisão haveria grande quantidade de entorpecentes.

O investigador de polícia,
Adônis dos Santos Vieira
, em sede judicial, fez as seguintes menções em relação ao acusado
Bruno
:

“
Eles aparentavam estar sob efeito de drogas, principalmente o rapaz que estava lá no fundo, o Bruno
?

Não percebi, mas estavam bem tranquilos, bem.

O cheiro, resquícios se eles estavam fumando ali maconha ou cheirando cocaína
?

Não, não senti isso ai, se estavam utilizando.

O senhor não percebeu
?

Não, não percebi. (...)

O rapaz, o Bruno demonstrou alguma reação, assustado na hora que foi encontrado esses entorpecentes
?

Não, nenhum dos dois, eles sabiam o que estava ali, tinham plena consciência que ali havia entorpecente. (...)

Os dois moravam lá
?

Não, é porque a dona de lá do local, ela não fez o contrato, gostaria que ela tivesse feito o contrato certinho pra gente saber, então o contrato não foi encontrado pra gente saber”
.

O investigador de polícia,
Marcio José Senna Costa Albuquerque
, também em juízo, pronunciou-se nos seguintes termos quanto à
Bruno
:

“(...)
A residência é de quem o senhor lembra
?
Na denúncia, recebeu a ligação anônima do local que tinha um tráfico intenso de usuário de droga?

Foi identificado na denúncia que os suspeitos alugaram recentemente o imóvel, para fazer a mercancia do tráfico.

Qual o suspeito, não falava nome de ninguém, a denúncia não deu nome de ninguém?

Não, a denúncia não tinha o nome das pessoas, mas tinha o endereço que era aquela casa
(...).

Especificamente nesse local, já havia alguma denúncia anterior, nesse mesmo endereço?

Que chegou ao meu conhecimento não. (...)

O senhor a ver os objetos que estavam juntos com a droga, por que de acordo com a denúncia tinham uns objetos, como faca, prato com resquícios de droga. O senhor chegou a ver?

Cheguei a ver sim.

O senhor se recorda se esses resquícios eram antigos ou recentes?

Eram bem recentes
”.

Em sede policial,
João Pedro de Almeida Campos
se reservou ao seu direito constitucional de se manter em silêncio. Em sede judicial, deu as seguintes declarações em relação ao apelante
Bruno
:

“(...)
Ai lá dentro encontro o Bruno
?

Achou o Bruno e outro que pulou o muro.

Quem era o outro?

Eu acho que é primo de Bruno, eu não trocava ideia com ele não, não trocava ideia com ele, só com o Bruno.

O senhor conhece o Bruno da onde?

O Bruno eu conheço ele, porque ele mora no Nova Esperança, só que ele ia pro Santa Isabel direto final de semana, ai nóis ficava fumando “braw” lá na rua da casa da vó dele, direto.

E o que ele estava fazendo nesse dia na sua residência?

Eu chamei ele só pra fumar um “braw” mesmo, mas ele não tem nada a ver não, coitado.

Você estavam fumando
?

Arram, na hora, ai o menino ligou, falou ‘não, vou buscar’, ai eu fui pra frente, deixei ele lá no fundo e fui pra frente, ai desenrolei os trem tudinho, arrumei tudo certinho.
(...)

Há quanto tempo que eles estavam lá na sua casa?

Ai eles tinha ido, Bruno tinha chegado uma duas horas e o primo dele chegou depois, uns vinte, dez minutos depois.

Vocês tinha fumado quantos ‘braw’?

Ah, na hora que eu sai lá na frente eu dei só uns pega só, ele que ficou fumando, eu fui resolver esse negócio ai. (...)

O Bruno ajudava o senhor
?

Não, o Bruno foi a primeira vez que ele foi em casa, que eu tinha acabado de mudar eu chamei ele, vamos fumar um ‘braw’ lá em casa (...).

O senhor chamou ele que horas?

Ah, era umas duas horas, uma e pouca eu liguei para ele, ai o outro guri apareceu era uns vinte minutos depois, dez minutos.

Então o senhor nega que tivesse comercializando, que a droga fosse do senhor, que o senhor só estava guardando a droga para outra pessoa
?

Tava só guardando mesmo pro cara.

O senhor tem conhecimento que guardar também incorre no crime de tráfico?

Agora, eu tô, porque os cara falaram pra mim lá no presídio.

O que o Bruno tinha ido fazer lá na sua casa?

Só fumar um ‘braw’ mesmo, eu que liguei para ele ir lá fumar um ‘braw’.

Ligou para ele e falou o que?

Falei: ‘vamos fumar um ‘braw’, acabei de mudar para cá, na Rua Nova Olímpia estou morando aqui agora’.

E você contou pra ele que tinha essa droga
?

Não, ele não era ciente dessa droga ai não.

Apesar de ser usuário?

Ele é usuário.

Mas você não contou para ele?

Não precisava ninguém saber.”

Vê-se que todo o contexto denota a verossimilhança das versões dos réus, robustecidas pelas testemunhas de defesa, que respaldam a tese de que o acusado
Bruno Teixeira de Souza
é usuário de drogas e estava no local da prisão apenas para consumir droga.

Registre-se que os agentes policiais tinham informações quanto ao ponto de mercancia ilícita, contudo, não tinham conhecimento de quem realizava a suposta traficância, sendo que a prisão de ambos se deu por ocasião de denúncia anônima que apontava que, na Rua Nova Olímpia, no Bairro Santa Isabel, uma casa de cor verde aparentava ser uma “boca de fumo”.

Quanto ao acusado
João Pedro de Almeida Campos
, não há dúvida em relação à prática do disposto no artigo 33 da Lei de Drogas, mais especificamente, na modalidade “guardar”, máxime porque admitido pelo próprio e confirmado pelos testemunhos dos agentes policiais e apreensão da droga. De outro lado, o
Parquet
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia quanto ao acusado
Bruno Teixeira de Souza
,

sendo que há dúvida invencível acerca da efetiva ingerência dele no crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, ante a verossimilhança da versão de
Bruno Teixeira de Souza
,
aliada aos fatos descritos pelos policiais, pelas testemunhas de defesa e pelo depoimento do corréu
João Pedro de Almeida Campos,
faz-se impositiva a desclassificação do delito imputado ao primeiro para aquele previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, em observância ao postulado
in dubio pro reo
.

No que toca à aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 para
João Pedro de Almeida Campos
, revela-se inadmissível esse pleito, dado que ele não atende aos requisitos trazidos pela legislação.

Apesar de o apelante ser réu primário, em consulta ao site do Tribunal de Justiça, verifica-se que ele responde ao processo criminal n. 23128-47.2017.811.0042 - Código: 483171, o que revela a potencial dedicação a atividades criminosas.

A propósito, a Jurisprudência em Teses n. 45 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “
A causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes”.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso para
desclassificar a conduta imputada a

Bruno Teixeira de Souza
,
capitulada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, Lei n.o 11.343/06)
, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Oficie-se à autoridade judiciária de primeiro grau para que dê efetividade ao acórdão, expedindo-se alvará de soltura em favor do apelante Bruno Teixeira de souza
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020